Tribunal: TJSP
Processo: 2263553-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência pretendida para cessar os descontos a título de empréstimo e cartão de crédito consignado em benefício previdenciário do autor - Banco agravado que apresentou, no processo de origem, cópia do contrato, comprovante de transferência do crédito para conta bancária do consumidor e documentos pessoais deste - Ausência dos requisitos do periculum in mora e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência pretendida para cessar os descontos a título de empréstimo e cartão de crédito consignado em benefício previdenciário do autor - Banco agravado que apresentou, no processo de origem, cópia do contrato, comprovante de transferência do crédito para conta bancária do consumidor e documentos pessoais deste - Ausência dos requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris para a concessão da tutela indeferida na r. decisão vergastada - Recurso desprovido.